Tribunal: TJSP
Processo: 2269293-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Penhora de automóvel da devedora. Alegação de impenhorabilidade por ser o veículo utilizado em deslocamento para sessões de fisioterapia e hidroginástica e eventuais consultas médicas. Descabimento. Não se cuida de bem indispensável à sobrevivência e nem há prova de ser realmente o único meio de transporte à disposição da devedora. Situação que, ademais,

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Penhora de automóvel da devedora. Alegação de impenhorabilidade por ser o veículo utilizado em deslocamento para sessões de fisioterapia e hidroginástica e eventuais consultas médicas. Descabimento. Não se cuida de bem indispensável à sobrevivência e nem há prova de ser realmente o único meio de transporte à disposição da devedora. Situação que, ademais, não corresponde a nenhuma das hipóteses do artigo 833 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269293-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são
agravantes MARIA DA GRAÇA BARBOSA DE OLIVEIRA e ANDRÉ LUIZ
BARBOSA DE OLIVEIRA, é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269293-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2269293-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Maria da Graça Barbosa de Oliveira e outro
AGRAVADA
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
COMARCA
Taubaté - 5a Vara Cível
VOTO No 38.945
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Penhora de automóvel da devedora.
Alegação de impenhorabilidade por ser o
veículo
utilizado
em
deslocamento
para
sessões de fisioterapia e hidroginástica e
eventuais consultas médicas. Descabimento.
Não se cuida de bem indispensável à
sobrevivência
e
nem
há
prova
de
ser
realmente o único meio de transporte à
disposição
da
devedora.
Situação
que,
ademais, não corresponde a nenhuma das
hipóteses do artigo 833 do CPC. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais provocados por acidente automobilístico ora em fase de
cumprimento de sentença, desacolheu a impugnação à penhora.
Os agravantes insistem no acolhimento da
impugnação.
Para tanto eles afirmam que a devedora
proprietária do bem é idosa, reside em zona rural e utiliza o veículo para se
dirigir semanalmente às sessões de fisioterapia e hidroginástica, além de
consultas médicas e exames eventuais, já que os serviços de transporte
público na região são de difícil acesso, o que torna o bem impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269293-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao agravo foi negado efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
Aqui se cuidava de ação regressiva de cobrança
de indenização securitária ora em fase de cumprimento da sentença
condenatória, tendo ocorrido a penhora de veículo automotor da devedora.
Os demandados alegaram que a devedora reside
em zona rural e necessita do veículo para se deslocar para a cidade a fim
de realizar sessões de fisioterapia, hidroginástica, além de passar por
consultas e exames eventuais, o que impunha mandar levantar a constrição.
O Juiz rejeitou a impugnação, o que levou à
interposição do presente agravo.
Pois motivo não há para se censurar a decisão
monocrática.
Afinal, embora não se duvide que a executada
utilize o aludido veículo como meio de locomoção para ir realizar
tratamentos e consultas, o fato objetivo é que não se cuida de bem
indispensável à sobrevivência e nem há prova de ser realmente o único
meio de transporte à disposição da devedora.
Certo, ainda, que a alegada situação nem
corresponde a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no
artigo 833 da lei processual.
Caso era mesmo, pois, de se admitir o cabimento
da constrição.
Nessa linha, aliás, tem se manifestado esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269293-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Monitória Fase de cumprimento de sentença
Penhora que recaiu sobre o veículo de propriedade da agravante

Pretendido pela agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do
veículo por utilizá-lo para tratamento médico
Descabimento
Não
comprovada a indispensabilidade da utilização do citado veículo para
locomoção
da
agravante

Impossibilidade
de
se
estender
a
impenhorabilidade do 'bem de família' ao veículo em discussão 'Caput' do
art. 2o da Lei 8.009/1990 que excluiu do rol dos bens impenhoráveis,
expressamente, os 'veículos de transporte' - Agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2169429-33.2020.8.26.0000; Relator: Des. José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/07/2020)
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Penhora sobre veículo.
Admissibilidade. Automóvel que, embora útil, não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015. Penhora mantida.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 2248888-21.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/12/2019)
“Agravo
de
instrumento.
Execução.
Impenhorabilidade. Alegação de que o veículo é indispensável ao exercício
do trabalho e utilizado para locomoção de pessoa adoentada para
tratamentos médicos. Ausência de demonstração de que o automóvel é
imprescindível para o exercício do ofício do agravante. Inexistência de
elementos que comprovem a indispensabilidade do bem ao tratamento
médico da agravante. Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 2031709-58.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 24/04/2019)
Em suma, as razões recursais não autorizam a
reforma da decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269293-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator